Tribunal: STF
Processo: Rcl 90802
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000458-09.2020.5.10.0003, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq narra que que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a Carlos Orlando da Silva, ora beneficiário, ocasião em que a condenação do reclamante se baseou “na mera presunção da ineficácia da fiscalização, apesar de o reclamante não ter produzido qualquer prova nos autos.” (e-doc. 1, p. 4)
Discorre que o TST violou os precedentes indicados, pois “manteve a condenação subsidiária do ente público com fundamento na alegação de que a fiscalização foi insuficiente/ineficaz e na presunção de culpa decorrente da inadimplência da prestadora de serviços”, de modo que

“o ente público foi condenado sem a necessária comprovação do comportamento negligente da Administração Pública, pois não há nas decisões da Justiça do Trabalho a indicação da existência de provas de que a Administração permaneceu ‘inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo’, ofendendo a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral.” (e-doc. 1, p. 9)

Acrescenta que “o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando) não permite o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, implicando, portanto, na inobservância ao que decidido na ADC nº 16/DF e no Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral”, já que a condenação do reclamante baseou-se na ausência de fiscalização e na presunção de culpa do ente público.
Requer, por fim, 

“1- seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada; 
2- acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação; 
6- ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, cassando-se o acórdão proferido no Processo nº 0000458- 09.2020.5.10.0003, tendo em vista o que foi decidido na ADC-16 e nas teses firmadas no RE 760.931 (Tema 246) e RE 1.298.647 (Tema 1.118);” (e-doc. 1, p. 12)

É o relatório. Decido.
Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da sentença de primeiro grau, no que segue:

“6. Responsabilidade subsidiária 
Em emenda à inicial (fl. 40/50 — ID 7e7ee2e) o autor formula pretensão de responsabilidade subsidiária da 2º ré, sob o argumento de ser esta a tomadora de serviços. 
Em defesa a 2º reclamada sustenta houve efetiva diligencia na escolha do contratado e na fiscalização, não restando comprova a culpa in eleigendo e/ou in vigilando do ente público, tendo inclusive realizado a quitação direta das verbas salariais/rescisórias e FGTS dos trabalhadores. 
Pois bem. 
A questão da responsabilidade subsidiária do ente público já se encontra sumulada pelo colendo TST por meio da Súmula 331, com a redação dada ao item IV e a inclusão dos itens V e VI, em face da decisão proferida pelo excelso STF na ADC nº 16, cristalizando-se o seguinte entendimento: 
“IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto aquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
V - Os entes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a conduta culposa no cumprimento das obrigações contratuais da Lei nº 8.666/95, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 
VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. '

A nova redação da súmula soterrou o debate quanto à constitucionalidade do art. 71, 81º, da Lei nº 8.666/93. Entretanto, a regra aludida não comporta a interpretação de afastamento absoluto da responsabilidade do ente público, quando tomador dos serviços, em relação as obrigações trabalhistas, pois, na hipótese de ter concorrido para o dano, omitindo-se quanto à fiscalização referida pela mesma lei, deve assumir, ainda que subsidiariamente, o polo passivo da obrigação. 
No caso presente, o segundo reclamado não logrou provar o cumprimento das obrigações contidas na Lei nº 8.666/93 e a efetiva fiscalização das obrigações legais da prestadora de serviços. 
A manifesta deficiência na fiscalização empreendida pelo ente público quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada se revela pela ausência de depósitos do FGTS durante o vínculo contratual do reclamante, bem como pela não quitação dos seus direitos rescisórios, consoante já analisado na presente decisão. 
Ainda como razões de decidir, adoto trecho de Acórdão da lavra do eminente Desembargador João Amílcar Pavan, em julgamento de recurso ordinário referente ao 01832- 2011-019-10-00-4 (DEJT de 06/07/2012): 
(...)
Portanto, não há dúvida, pelas razões acima aduzidas, que houve culpa in vigiando do segundo reclamado quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada. 
O entendimento cristalizado na súmula 331/TST privilegia os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º da CF) e da valorização do trabalho como forma de assegurar a justiça social (art. 171 da CF), não permitindo que subsista o esfacelamento de direitos trabalhistas promovido por empresas prestadoras de serviços inidôneas, sob o olhar passivo dos entes públicos. 
Nada mais ofende a dignidade de um trabalhador do que o sentimento decorrente da exploração do seu trabalho. 
O trabalho é um valor que integra a esfera da dignidade humana. Não é uma mercadoria que se troca ou se vende pelo preço fixado por leis do mercado. 
Afastar a responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviços, públicos ou privados, é entregar o trabalhador à própria sorte, beneficiando com a isenção de obrigações quem diretamente auferiu ganhos às custas do suor operário, contrariando, o que é mais grave, todo o conjunto de direitos fundamentais tratados na Carta Constitucional, que protege a integridade da pessoa humana em seu contexto de dignidade. 
Quando o ente público faz a opção pela terceirização de serviços, assume o dever de vigiar a contratada, exigindo dela o integral respeito aos direitos trabalhistas dos empregados por ela contratados. 
Esse é um dever de todos, mas sobretudo do Estado. 
Por todo o exposto, admite-se a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado quanto aos créditos trabalhistas devidos ao autor pela primeira reclamada. 
Restou incontroverso nos autos que o reclamante sempre prestou serviços para o CNPQ, logo, todas as parcelas decorrentes do seu contrato de trabalho com a primeira reclamada, inclusive rescisórias, estão alcançadas pela responsabilidade subsidiária. 
A propósito, vale mais uma vez citar o inciso VI da Súmula 331 do TST: 
(...)
As verbas rescisórias, ainda que exigíveis após a ruptura contratual, são decorrentes do contrato, não havendo razão para excluí-las do âmbito da responsabilidade da tomadora dos serviços.” (e-doc. 4, p. 5 a 8)

Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10) confirmou o entendimento adotado na sentença de piso quanto à responsabilidade subsidiária. Vide trecho do acórdão proferido pela Corte Regional: 

“2.3. RECURSO DA SEGUNDA RECLAMADA 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
O autor alegou, na inicial, que foi contratado pela primeira Reclamada (CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA), em 20/3/2018, na função de ‘recepcionista’, para prestar serviços em favor da segunda Reclamada (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO - CNPq), tendo sido dispensado imotivadamente em 15/1/2020, sem o pagamento de diversos direitos contratuais e verbas rescisórias a que teria direito. Requereu a condenação das Reclamadas, o segundo de forma subsidiária. 
O Juízo considerou que, pela análise da prova dos autos, não restou demonstrado que o reclamado diligenciou no sentido da comprovação do cumprimento das obrigações contidas na Lei nº 8.666/93, bem como a existência da efetiva fiscalização decorrente do contrato firmado coma prestadora. Acrescentou que, no caso, a deficiência no acompanhamento do contrato revelou-se ‘pela ausência de depósitos do FGTS durante o vínculo contratual do reclamante, bem como pela não quitação dos seus direitos rescisórios, consoante já analisado na presente decisão’, fls. 1674, exsurgindo, daí, a chamada culpa ‘in vigilando’.
(...)
Analiso. O Supremo Tribunal Federal, em sessão do dia 30/3/2017, julgando o leading case no RE 760931 com repercussão geral, decidiu que o ente público não pode ser responsabilizado automaticamente por dívidas trabalhistas de terceirizadas que contrata, inclusive quanto às empresas que prestam serviço de limpeza e segurança de órgãos públicos. Ou seja: a regra seria que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo pagamento. Todavia, ficou consignado que poderia haver exceções, desde que comprovada, de forma robusta, a existência de culpa na fiscalização. 
A possibilidade de responsabilização da Administração Pública se dá quando não observa seu dever de fiscalização, em conduta culposa - comissiva ou omissa -, como negligência na adoção de providências quanto à falha da prestadora dos serviços nos encargos trabalhistas. Assim, com lastro nos princípios da valorização do trabalho e dignidade da pessoa humana, o trabalhador estaria protegido. 
(...)
Certo é que a aplicação da Súmula 331, item V, do Tribunal Superior do Trabalho não dá ensejo à conclusão de que este Colegiado declara a inconstitucionalidade do artigo 71, $ 1º, da Lei 8.666/93, razão pela qual exsurge incólume o artigo 97 da Constituição da República. Na verdade, a aplicação de tal preceito em sua literalidade pressupõe que a Administração Pública tenha agido de forma a fiscalizar a instituição prestadora de serviço, adotando as providências necessárias. Aliás, foi com base na decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 16/DF, em 24/11/2010, que foi editado o item V do referido Verbete, já considerando a necessidade de demonstração de culpa. Naquele momento, por maioria, decidiu-se pela constitucionalidade do artigo 71, $ 1º, da Lei nº 8.666/93, tendo sido explicitado que o Tribunal Superior do Trabalho não poderia generalizar os casos, mas investigar com rigor se a inadimplência tinha como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante. 
(...)
Como bem destacado pelo Juízo, restou observado pelo exame dos fatos a incorreção na quitação de verbas de natureza trabalhista e rescisórias, não tendo o órgão público diligenciado de forma a evitar o prejuízo do trabalhador. Assim, entendo que tal circunstância caracteriza efetiva ausência de vigilância em relação ao cumprimento do contrato. Desta forma, tenho que correta a decisão de origem, ao condenar o CNPq a responder subsidiariamente pela condenação imposta à 1º Reclamada, notadamente porque houve efetiva comprovação ante o reconhecimento judicial de que a parte autora teve parte de seus direitos trabalhistas inadimplidos pela ausência efetiva de uma fiscalização maior da entidade pública reclamada sobre seu contrato de emprego até a quitação final, o que configura ‘in casu’ a ocorrência de culpa ‘in vigilando’ da administração pública, não se tratando assim de mero inadimplemento das obrigações devidas pela prestadora de serviços. Por tal razão, deve ser mantida a sua responsabilidade subsidiária. 
Ante o exposto, não há falar em violação à Súmula vinculante n.º 10 do STF, tampouco ao artigo 97 da Constituição Federal de 1988. Ausentes as violações aos dispositivos invocados pela parte em seu recurso ordinário, ressaltando-se ainda que o prequestionamento é de tese (OJ n.º 118 da SBDI-I do TST). Portanto, ainda que por outros motivos, mantenho a sentença no particular. Nego provimento.” (e-doc. 5, p. 9 a 12)

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“A) AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO CNPQ. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA SBDI-1/TST À JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-760.931/DF. 2. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. E o STF, ao julgar, com repercussão geral reconhecida, o RE-760.931/DF, confirmou a tese já explicitada na anterior ADC nº 16-DF, no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não pode ser automática, cabendo a sua condenação apenas se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Provocado o STF, em sede de embargos de declaração, sobre o alcance da decisão proferida nos autos do RE-760.931/DF, sobretudo quanto ao ônus de prova da fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas no curso do pacto celebrado entre o ente privado e a Administração Pública, o recurso foi desprovido. Em face dessa decisão, em que o Supremo Tribunal Federal não delimitou – como foi questionado nos embargos de declaração – a matéria atinente ao ônus da prova da fiscalização do contrato, compreendeu a SBDI-1 do TST, em julgamento realizado em 12.12.2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que a deliberação acerca da matéria, dado o seu caráter eminentemente infraconstitucional, compete à Justiça do Trabalho. E, manifestando-se expressamente sobre o encargo probatório, fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, suplantando, assim, o entendimento de que seria do empregado tal encargo processual. Ressalte-se que, ainda que não haja transferência automática da responsabilidade (não incide, nesses casos, a culpa presumida, segundo o STF), tem o tomador de serviços estatal o ônus processual de comprovar seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015). Por essas razões, se a entidade pública não demonstra a realização do efetivo controle sobre o contrato, deve ser responsabilizada subsidiariamente pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora. É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, no caso concreto, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. Agravo de instrumento desprovido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECLAMANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 791-A, § 4º, DA CLT, INCLUÍDO PELA LEI 13.467/2017. JULGAMENTO DA ADI-5766 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO: ‘DESDE QUE NÃO TENHA OBTIDO EM JUÍZO, AINDA QUE EM OUTRO PROCESSO, CRÉDITOS CAPAZES DE SUPORTAR A DESPESA’. A hipossuficiência econômica ensejadora do direito à gratuidade judiciária consiste na insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem comprometer o mínimo dispensável à própria subsistência ou de sua família, expressão do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). No âmbito do direito processual do trabalho, a realização do acesso à Justiça ao trabalhador hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita busca assegurar, no plano concreto, a efetividade dos direitos sociais trabalhistas, conferindo-lhes real sentido, com a consequente afirmação da dignidade da pessoa humana, da paz social e da redução das desigualdades sociais. Em vista da relevância do direito à gratuidade da justiça, com embasamento em preceitos da Constituição Federal de 1988, este Relator sempre entendeu pela flagrante inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT, por afronta direta ao art. 5º, XXXV, LXXIV, da CF/88, por afronta direta ao art. 5º, XXXV, LXXIV, da CF/88. Isso porque a efetividade da norma contida no caput do artigo 791-A da CLT não pode se sobrepor aos direitos fundamentais do acesso à Justiça e da justiça gratuita (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF) - integrantes do núcleo essencial da Constituição da República e protegidos pela cláusula pétrea disposta no art. 60, § 4º, IV, da CF -, que visam a equacionar a igualdade das partes dentro do processo e a desigualdade econômico-social dos litigantes, com o fim de garantir, indistintamente, a tutela jurisdicional a todos, inclusive aos segmentos sociais vulneráveis, hipossuficientes e tradicionalmente excluídos do campo institucionalizado do Direito. Em virtude disso, inclusive, este Relator havia suscitado o incidente de inconstitucionalidade de referido dispositivo no âmbito desta 3ª Turma. Ocorre que, com o advento do recente julgamento da ADI 5766, pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, declarou inconstitucionais o caput e o § 4º do artigo 790-B da CLT, bem como do artigo 791-A, § 4º, da CLT, houve uma compreensão preliminar, pelo TST, a partir do teor da certidão de julgamento publicada em 20/10/2021, que a decisão abarcaria a inconstitucionalidade integral dos referidos dispositivos legais. Em razão disso, a matéria suscitada perante o Pleno no TST perdeu o objeto, tendo sido proferidas decisões no âmbito desta Corte. Sucede que, publicado o acórdão principal do STF prolatado na ADI 5766, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, redator designado, e esclarecidos os pontos suscitados pela AGU nos Embargos de Declaração, verificou-se que a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT não teve a extensão vislumbrada inicialmente pela jurisprudência desta Corte. Da leitura das decisões proferidas pelo STF, infere-se que a declaração de inconstitucionalidade abrangeu, em relação ao § 4º do art. 791-A da CLT, apenas a expressão ‘desde que não tenha obtido em Juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’. Assim, especificamente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, depreende-se dos acórdãos prolatados na ADI 5766 que o § 4º do art. 791-A da CLT passou a vigorar com a seguinte redação: vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado, esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Certo que a alteração da condição de hipossuficiência econômica do(a) trabalhador(a), ônus probatório do credor, não pode ser aquilatada a partir dos ganhos advindos de processo judicial. Assim, a modificação havida no § 4º do art. 791-A da CLT diz respeito à compreensão de que créditos judiciais – recebidos em qualquer processo – não são computáveis e não interferem na qualificação do obreiro como hipossuficiente. O estado de aptidão financeira do Reclamante deverá ser aferida – e provada pelo credor – por meio da existência de outros recursos financeiros alheios à percepção de créditos judiciais. Ademais, para a execução da obrigação, o credor tem o prazo de dois anos – após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito às obrigações decorrentes da sucumbência – para produzir a prova que lhe compete, ficando os encargos do devedor, nesse interregno, sob condição suspensiva de exigibilidade. Após o transcurso desse prazo, extinguem-se as obrigações do beneficiário da justiça gratuita. Em respeito à decisão proferida pelo STF na ADI 5766, reafirmada na decisão proferida em embargos de declaração, conclui-se que, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, fica suspensa a exigibilidade do seu pagamento pelo Reclamante, beneficiário da justiça gratuita, que somente poderá ser executado se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou as obrigações decorrentes de sua sucumbência, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, a referida obrigação do Reclamante. Repise-se que a alteração da condição de hipossuficiência econômica do(a) trabalhador(a), ônus probatório do credor, não se verifica pela percepção de créditos advindos de processos judiciais. Dessa forma, na presente hipótese, reconhecida pela Instância Ordinária a qualidade de hipossuficiente econômico do Reclamante, com a concessão do benefício da justiça gratuita, correta a decisão recorrida que manteve a condenação do Reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do(s) patrono(s) dos Reclamados, porém observando a condição suspensiva. Nesse contexto, verifica-se que o decisum está em consonância com a ADI 5766. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 11, p. 1 a 7)

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 10, p. 1 e 3)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa do CNPq, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Carlos Orlando da Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, da ausência de recolhimento do FGTS e inadimplência